Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711224-04.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. C. L. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULLYANA CAMPOS LIMA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 33271843, com lastro no artigo 1.041 do Código de Processo Civil, remeteu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL à Suprema Corte, em virtude da manutenção do acórdão divergente pela turma julgadora no tocante à tese sedimentada no 855.178 (Tema 793), em sede de repercussão geral. O STF determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados (ID 41345436), aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019